Tribunal: TJDFT
Processo: 0709206-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS MORATÓRIOS (9,9% AO MÊS). CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. ART. 1.336, §1°, CÓDIGO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUIFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A despeito de a legislação prever a possibilidade de os juros moratórios serem convencionados pelo condomínio, o percentual da taxa de juros deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A taxa de juros convencionada no percentual de 9,9% (nove vírgula nove por cento) ao mês mostra-se excessiva e desproporcional, razão pela qual impõe-se a sua redução para o percentual de 1% (um por cento) ao mês, em harmonia ao parâmetro estabelecido pelo art. 1.336, §1°, do Código Civil.
2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. Uma vez que não existem elementos suficientes nos autos aptos a afastar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, não há como dar provimento à irresignação recursal, devendo ser mantida a concessão da gratuidade de justiça à apelada.
3. Recurso conhecido e não provido.